Tribunal: TJMT
Processo: 0033344-80.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033344-80.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. C. S. S. R. L. (APELADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINE DA SILVA SOUZA - CPF: 028.630.031-19 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINE DA SILVA SOUZA - CPF: 028.630.031-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), JONE DOS REIS LOPES - CPF: 026.344.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JONE DOS REIS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0033344-80.2011.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

T. C. S. S. R. L., representada por sua genitora TATIANE CRISTINE DA SILVA SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA
–
QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – DATA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (
REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017
).

Reconhecida a sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as custas e honorários serão proporcionalmente distribuídos, nos termos do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0033344-80.2011.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

T. C. S. S. R. L., representada por sua genitora TATIANE CRISTINE DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar
inaudita altera pars
julgada parcialmente procedente, devendo a ré pagar a indenização securitária para a beneficiária até o limite da apólice, qual seja, R$ 15.000,00, a fim de saldar as parcelas do contrato de financiamento nº. 42351438-9, com correção monetária pelo INPC desde a data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante argumenta que o termo inicial para a correção monetária está equivocado, conforme art. 1º, §2º da Lei 6.899/81, pois deveria incidir desde o ajuizamento da Ação. Isso porque, consoante art. 33, §1º da Circular nº 256 da SUSEP, a Seguradora tem 30 dias para analisar o caso, sob pena de serem aplicados juros de mora, sem prejuízo de atualização. Destaca a ausência do aviso de sinistro, de modo que a culpa da demora no recebimento seria exclusiva da autora, devendo, assim, a correção monetária ser aplicada desde a sentença, com juros de mora a contar da citação.

Alega ainda sucumbência mínima de sua parte uma vez que o pedido inicial foi de quitação da avença, enquanto na sentença ficou consignado que a quantia devida está limitada ao montante segurado. Pugna pela inversão desse ônus.

Contrarrazões no id. 31400993.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar
inaudita altera pars
julgada parcialmente procedente, devendo o réu pagar a indenização securitária para a autora até o limite da apólice, qual seja, R$ 15.000,00, a fim de saldar as parcelas do contrato de financiamento nº. 42351438-9, com correção monetária pelo INPC desde a data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação.

Conforme o documento de id. 31400952, trata-se de apólice de seguro prestamista de desemprego e incapacidade/morte com previsão de cobertura de indenização do saldo devedor até o limite máximo do capital descrito no documento, qual seja, R$ 15.000,00 na hipótese de morte do segurado.

O apelante argumenta que o termo inicial para a correção monetária está equivocado e pleiteia que seja aplicada a contar da sentença.

Contudo, segundo o STJ, nos casos de seguro de vida esse encargo incide desde a celebração da avença até a data do efetivo pagamento do prêmio.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
. 1. Não viola o art 535 do CPC o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Havendo pedido para receber o pagamento do seguro por morte do proponente e constando o valor da indenização por morte na proposta de seguro, não se configura a hipótese de inépcia da inicial ou de julgamento extra petita. 3. Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Precedentes. 4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.
5. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 6. Em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, permanece hígido o entendimento do acórdão impugnado de que, na hipótese, a correção monetária incidirá a partir da data em que se verificou o óbito do segurado. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO.
CORREÇÃO MONETÁRI
A. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. [...] 8.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)

Desse modo, correta a sentença que fixou como termo inicial a data da contratação.

O apelante afirma ainda sucumbência mínima de sua parte visto que o pedido inicial foi de quitação da avença enquanto na sentença ficou consignado que a quantia devida está limitada ao montante segurado. Pugna pela inversão desse ônus.

A autora pleiteou na inicial a quitação do contrato de financiamento. E o documento de id. 31400987 informa que o total do saldo devedor seria de R$ 113.998,40, o que ela não impugnou.

Assim, considerando que lhe são devidos R$ 15.000,00 e constatada a sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas (art. 86 do CPC).

Posto isso,
dou provimento parcial ao Recurso apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo o apelante arcar com 60% das custas e honorários advocatícios e a apelada com 40%, com a ressalva de que esta última é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020